Tribunal: TJMT
Processo: 1010909-80.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010909-80.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRUNO DA COSTA CAMPOS LIMA - CPF: 701.668.031-20 (APELANTE), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP - CNPJ: 04.870.907/0001-62 (APELADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), EMERSON BASTOS RIBEIRO - CPF: 040.040.223-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1010909-80.2020.8.11.0041

APELANTE: BRUNO DA COSTA CAMPOS LIMA

APELADO: ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– IMPROCEDÊNCIA – CONTRATO DE ENSAIO FOTOGRÁFICO PARA DIVULGAÇÃO DE VESTIMENTA – ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE IMAGENS INDEVIDAMENTE E ALÉM DO PRAZO AUTORIZADO NO CONTRATO – NÃO COMPROVAÇÃO – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser mantida a sentença de improcedência da ação se não se desincumbiu o autor de comprovar os fatos alegados, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC/15, ou seja, que houve a utilização indevida ou após o prazo de autorização, das fotografias por ele produzidas a ensejar a incidência de multa ou ilícito passível de indenização.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BRUNO DA COSTA CAMPOS LIMA
na
Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de
ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em10% do valor atualizado da causa.

Em síntese, sustenta o apelante que restou comprovada a autoria das fotografias aos autos através dos documentos juntados bem como da audiência de instrução e julgamento, no qual o preposto da requerida reconhece tratar das fotos produzidas pelo autor.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 215121301).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial que o autor, ora apelante, é fotógrafo profissional e firmou com a requerida/apelada (que atua no ramo de publicidade) contrato de prestação de serviços, para realização de um ensaio fotográfico para a coleção de verão de uma loja de roupas (Casa Prado), sendo para tanto pactuado o valor de R$ 16.230,00 (dezesseis mil duzentos e trinta reais).

O material fotográfico foi entregue digitalmente, tendo sido inicialmente aprovado pela demandada, contudo, após alguns dias, reprovou o trabalho, solicitando a realização de novo ensaio, o qual foi realizado na data de 05 de novembro de 2018.

Diante da reprovação do material, as fotos deveriam der descartadas e substituídas. Contudo, “
ante a recusa e obrigatoriedade de realizar novo trabalho, o autor achou por bem confeccionar um TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM, devidamente assinado pelo representante da empresa ré, informando que o trabalho realizado apenas poderia ser utilizado/veiculado pela empresa ré pelo período de 1 (um) ano
”.

Segundo o demandante, após o transcurso do prazo de um ano, entretanto, a requerida permaneceu utilizando as fotos em publicidades da loja de vestuário.

Ressalta que as fotos foram cedidas em 05/11/2018, podendo ser utilizadas até 06/11/2019, no entanto, as imagens continuaram a ser utilizadas após o período pactuado no termo de Autorização de Uso de Imagem.

Sob tais argumentos, ajuizou a presente ação, requerendo a condenação da demandada ao pagamento do valor de R$ 12.984,00 (doze mil novecentos e oitenta e quatro reais), correspondente a 80% (oitenta por cento) do valor contratado, conforme multa estipulada no Termo de Autorização de Uso de Imagem, bem como, ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem.

Segundo o apelante, as fotografias por ele produzidas foram utilizadas após o período permitido no Termo de Autorização de uso de imagem, conforme
prints
trazidos aos autos, bem como que a prova testemunhal (precisamente nos minutos 21min41seg) comprova que a autoria das fotografias utilizadas indevidamente é do apelante.

Com efeito, a testemunha Roberto Firmino de Oliveira, preposto da demandada, ouvida na audiência de instrução e julgamento, confirmou que as fotografias/imagens acostadas aos autos pelo demandante são de sua autoria.

Apesar disso, não restou comprovado o uso indevido, ou seja, a utilização após o prazo de um ano previsto no acordo firmado entre as partes.

Primeiramente, há de se esclarecer que apesar de não constar de forma clara na petição inicial, foi esclarecido na audiência de instrução e julgamento, pelo autor, que a pretensão se funda em duas alegações: que a demandada utilizou imagens do primeiro ensaio fotográfico, o qual teria sido por reprovado e, portanto, não poderia ser divulgado; bem como que as fotografias continuaram a ser utilizadas após o período autorizado de um ano.

Para comprovar suas alegações, ou seja, da divulgação indevida do seu material, o autor colacionou aos autos as imagens abaixo (ID 215121695):

Observa-se, entretanto, que não é possível averiguar com segurança a data em que ocorreram as postagens, nem mesmo que houve a alegada utilização de material do primeiro ensaio, cuja identificação se daria pelo local em que foram produzidas as fotografias (uma chácara), conforme informações trazidas pelo autor na audiência de instrução e julgamento.

De se destacar que a sobreposição das imagens em sites de noticiários não é suficiente para comprovar a data em houve a veiculação das fotografias, uma vez que se trata de telas facilmente manipuláveis. Aliás, nem mesmo a data do computador é apta a demonstrar quando houveram as supostas veiculações, posto que também de fácil alteração.

Nota-se que não há uma única imagem em que conste um
print
diretamente de um site ou página de rede social, em que seja possível conferir com certeza a data da divulgação.

Neste particular, insta salientar que as imagens que aparecem ao lado do painel de senha do Cartório do Cartório de 4o Ofício não fazem qualquer referência à Casa Prado, se tratando tão somente de um catálogo de vestimentas.

Portanto, conforme bem assentou o douto magistrado singular, não se desincumbiu o autor de comprovar os fatos alegados na forma do artigo 373, inciso I, do CPC/15, ou seja, que houve a utilização indevida ou após o prazo de autorização de uso das fotografias por ele produzidas, a ensejar a incidência de multa ou ilícito passível de indenização.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024